Tribunal: TJMT
Processo: 1020907-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020907-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), ELIANE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 020.303.131-81 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO (NÃO EXISTE O NUMERO) – PROTESTO – MORA CARACTERIZADA – TEMA 1132/STJ – RECURSO PROVIDO.

Considera-se constituído em mora o devedor nos casos em que a notificação foi enviada ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária, ainda que devolvida com a informação “Não existe o número, mormente, diante da apresentação do protesto.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1020907-93-2023

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ HOLDING S/A

AGRAVADA: ELAINE FERNANDES DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
Banco Itaúcard S/A,
em face da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que
determinou a emenda da inicial de Busca e Apreensão
ajuizada pelo Agravante em face de Eliane Fernandes dos Santos para que o Recorrente junte aos autos a comprovação da constituição do devedor em mora da devedora.

O Agravante alega, em síntese, que por meio da Cédula de Crédito Rural n
o. 638012138.30410 a Agravada obteve crédito junto ao Agravante para aquisição do Veículo Marca Chevrolet. Modelo Classic FP LIFE 10V, ano 2009. Cor Prata Placa NPP8A50, todavia, não realizou o pagamento das parcelas do contrato, motivando o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão pelo Agravante.

Sustenta que o Juízo determinou a emenda da inicial, tendo em vista que a notificação foi encaminhada para o endereço constante do contrato celebrado entre as partes, tendo a correspondência retornado com a indicação “Não existe o número”.

Alega a validade da notificação, não sendo necessária a emenda da inicial, considerando que o Agravante comprovou a notificação nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69.

Verbera que em razão do princípio da Boa Fé Contratual a parte tem o dever de fornecer o endereço correto quando da contratação, de modo que pretende o recebimento do recurso a fim de afastar a necessidade de emendar a inicial, acrescentando que a mora pode ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, ou seja, a notificação ou pelo protesto do título.

Verbera que a documentação juntada aos autos comprova a constituição da devedora em mora, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Não há contrarrazões.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023